Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711830-32.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO SADY, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO ROBERTO SADY V I S T O S. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por PAULO ROBERTO SADY (Doc. Num. 19514806) e pelo DISTRITO FEDERAL (Doc. Num. 19514959) contra sentença (Doc. Num. 19514802) proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Ação de Conhecimento ajuizada pelo primeiro Apelante em desfavor do segundo Recorrente, Feito no 0711830-32.2019.8.07.0018, por meio da qual os pedidos do Demandante foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC, apenas para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento, à parte autora, dos valores correspondentes à gratificação de movimentação (GMOV), no percentual de 15% (quinze por cento), calculado sobre o seu vencimento padrão, com os acréscimos ocorridos ao longo do tempo, relativo ao período compreendido entre julho/2015 e a data de publicação da Lei Distrital n. 6.531/2020. Os valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde cada vencimento. Em face da sucumbência recíproca, arcará a parte autora com o pagamento de metade das custas processuais. Sem custas para o DISTRITO FEDERAL, pois isento. Pelo mesmo motivo, arcará o DISTRITO FEDERAL com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, CPC, a ser apurado em liquidação de sentença. Outrossim, arcará a parte autora com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em dez por cento do montante obtido pela diferença entre o valor atribuído à causa e o valor da condenação, de acordo com o mesmo dispositivo legal, a ser apurado em liquidação de sentença. (...)” (Doc. Num. 19514802 - Pág. 5) Verifico que a Apelação interposta pelo Demandante, Paulo Roberto Sady, não está acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual é exigido pelo art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Autor/Recorrente, PAULO ROBERTO SADY, o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador